Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA SALÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RECUSDO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente vinculada à conta salário, referente a contrato de mútuo bancário firmado com o BRB – Banco de Brasília S.A. A autora alegou ter notificado extrajudicialmente, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, sem resposta da instituição, e que os débitos continuaram a ocorrer.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, permitindo seu conhecimento;
(ii) verificar se é possível ao consumidor revogar autorização de débito automático em conta corrente vinculada à conta salário, mesmo em contratos anteriores à Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. Razões de decidir
1. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tendo a apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III e IV).
2. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sendo suficiente a manifestação expressa do correntista.
3. O STJ, ao julgar o Tema 1.085, firmou tese de que os descontos em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados, podendo ser revogados a qualquer tempo pelo consumidor.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. O recurso de apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido.
2. É direito do consumidor revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente vinculada à conta salário, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Resolução BACEN no 4.790/2020.
3. A manutenção dos débitos após o pedido de cancelamento configura conduta ilícita da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III e IV; 927, III; CC, arts. 104, III, e 107; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 4o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.085 – REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022.
TJDFT, Acórdão 1997585, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 08/05/2025, DJe 22/05/2025. TJDFT, Acórdão 1976824, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 06/03/2025, DJe 19/03/2025.